Tribunal: TJPA
Processo: 0032637-22.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032637-22.2014.8.14.0301

APELANTE: CASA PAUXIS COMERCIO LTDA, JOSE BENEDITO DE AQUINO, HEVEN DEIMOS SILVA DE AQUINO, MARIA DULCE SILVA DE AQUINO

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0032637-22.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: Belém – PA

AGRAVANTES: Casa Pauxis Comércio Ltda. e outros

AGRAVADO: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em observância ao art. 932, III, do CPC/2015.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso apresente razões claras e específicas que enfrentem diretamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 1.010, II e III, do CPC/2015.

A repetição de argumentos genéricos ou abstratos na apelação, sem enfrentamento dos fundamentos essenciais da sentença, caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e obsta o conhecimento do recurso.

Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0032637-22.2014.8.14.0301
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Casa Pauxis Comércio Ltda. e outros
contra decisão monocrática proferida nos autos do recurso de apelação nº 0032637-22.2014.8.14.0301, a qual não conheceu da apelação interposta pelos agravantes, sob o fundamento de que a peça recursal violou o princípio da dialeticidade, ao não impugnar de forma específica os fundamentos da sentença de primeiro grau.

Na ação de origem, a empresa Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros ajuizou demanda de cobrança, alegando inadimplemento de obrigações decorrentes de contrato bancário. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos autorais, condenando os réus ao pagamento do valor devido, devidamente corrigido .

Inconformados, os réus interpuseram apelação, argumentando, em linhas gerais, que a decisão de origem deixou de aplicar corretamente as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à proteção contra cláusulas abusivas e à renegociação de dívidas com encargos excessivos. Contudo, a peça recursal foi considerada genérica e incapaz de enfrentar os fundamentos centrais da sentença, o que levou ao seu não conhecimento pela decisão monocrática .

Os agravantes, na presente manifestação, sustentam que houve impugnação suficiente na apelação, afirmando que o recurso abordou, ainda que indiretamente, os fundamentos da decisão de primeiro grau. Pedem a reconsideração do relator ou, subsidiariamente, a análise do colegiado para que a decisão monocrática seja reformada.

O agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão combatida, sob o argumento de que o recurso de apelação não preenche os requisitos previstos no art. 1.010 do CPC/2015, especialmente quanto à exigência de impugnação específica.

Os autos foram submetidos à análise desta Egrégia Câmara para julgamento do agravo interno.

É o relatório.

Belém (PA), ____ de __________ de 2025.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por Casa Pauxis Comércio Ltda. e outros contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença de primeiro grau, conforme disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.

No caso em análise, a decisão monocrática considerou que a apelação não enfrentou de forma específica os fundamentos utilizados na sentença, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos acerca da aplicação das normas consumeristas e da suposta abusividade de encargos contratuais.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso ataque diretamente os fundamentos da decisão impugnada, apresentando razões claras, objetivas e específicas que demonstrem a necessidade de sua reforma. Esse princípio encontra respaldo no art. 1.010, II e III, do CPC/2015:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) II - os fundamentos de fato e de direito; III - o pedido de nova decisão.”

A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. 2. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 3. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. 4. Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2132111 SC 2022/0154033-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

No caso, os agravantes sustentam que a decisão monocrática ignorou a presença de argumentos que, segundo eles, impugnariam a sentença. Contudo, a análise dos autos revela que a apelação não apresentou elementos concretos que enfrentassem os fundamentos da decisão de primeiro grau, especialmente no que tange à existência de encargos abusivos ou à aplicação das normas consumeristas.

Cumpre esclarecer que o duplo grau de jurisdição não é absoluto, devendo ser exercido dentro dos limites processuais impostos pelo ordenamento jurídico. Assim, o não atendimento aos requisitos formais do recurso inviabiliza sua apreciação.

Por essas razões, concluo que a decisão monocrática está em conformidade com o ordenamento jurídico, não havendo motivos para sua reforma.

DISPOSITIVO
Diante do exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Belém (PA), ___ de __________ de 2025.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 17/02/2025